Tribunal: TJES
Processo: 0015630-51.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015630-51.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDI IRVAINI QUEIROZ MOKEL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Considerando que o réu é primário, bem como diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido, deve ser mantida a causa de diminuição, nos exatos termos da sentença de primeira instância. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015630-51.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDI IRVAINI QUEIROZ MOKEL

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]

Consta dos autos em epígrafe, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 15 de Julho de 2016, policiais militaresr durante moto patrulhamento, receberam "dendincia anónima" de um transeunte informando que havia um indivíduo realizando tráfico de drogas na Praça do Interlagos II, nesta urbe, se deslocando ao local, e abordando EDI IRVAINI.

Os policiais lograram êxito em localizar em posse do denunciado 06 (seis) pedras de Crack dentro de uma carteira de cigarros, além de 02 (duas) buchas de "maconha", tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no auto de apreensão a fl. 07, auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica a fl. 08, em consonância com as demais provas dos autos.

Pelo exposto, incorreu o denunciado EDI IRVAINI QUEIROZ MOKÉL, nas sanções penais domiciliadas no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO, requerendo seja o denunciado citado para a apresentação de defesa preliminar e, com o recebimento da Denúncia, seja dado seguimento ao feito, mediante designação de audiência de instrução e julgamento, determinando-se a intimação das testemunhas abaixo arroladas, as quais deverão ser ouvidas após o interrogatório do acusado; ao final, seja julgada integralmente procedente a pretensão punitiva, com a consequente condenação do denunciado.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi EDI IRVANI QUEIROZ MOKEL condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

O Ministério Público pugna pelo afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher o pedido ministerial.

Isso porque, além da pouca quantidade de droga apreendida (06 pedras de crack e 02 buchas de maconha), não há nos autos qualquer evidência de que o réu dedique-se às atividades ilícitas.

Muito pelo contrário. Estamos tratando de fatos ocorridos no ano de 2016, sendo que até a presente data, não verifiquei a existência de novas práticas criminosas pelo apelante.

Trata-se de réu primário, detido na posse apenas de pouco material entorpecente, sem qualquer outra circunstância capaz de denotar a dedicação à vida criminosa, sendo que o mesmo se amolda perfeitamente à figura do pequeno traficante, destinatário da benesse prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.